Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-40.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003249-40.2015.8.11.0037
Recorrente: Sinagro Produtos Agropecuários S/A
Recorrido: Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95738955):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE TITULO DE CRÉDITO – DUPLICATA – ENFDOSSO-MANDATO – AÇÃO DIRIGIDA UNICAMENTE CONTRA O BANCO – SÚMULA 476 DO STJ - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROTESTO – MERA INTIMAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
Recebendo a instituição financeira para proceder a cobrança da duplicata através do mandato-endosso, não responde pela declaração de sua nulidade em face de vício do emitente quando da expedição da cártula. A instituição financeira que recebe, na qualidade de endossatária, somente pode ser condenada em ação indenizatória se restar comprovada que extrapolou os limites do mandato. Não reside, por outro lado, demonstração de danos morais quando o protesto não é realizado, tratando-se de mera intimação do cartório competente”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003249-40.2015.8.11.0037, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 21/07/2021, p. 29/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100119480.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposto por Novo Banco Continental S.A. Banco Múltiplo, em face da sentença proferida em ação anulatória de título de crédito c.c indenização por danos morais em que litiga com Sinagro Produtos Agropecuários S.A., perante 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.
A Câmara julgadora deu para, em consequência, julgar improcedente o pleito da referida ação, invertendo o ônus da sucumbência (id 95738955 - Pág. 6).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aduz que o acórdão recorrido afrontou ao artigo 19, do Anexo I do Decreto-Lei n. 57.663/66, além de divergência jurisprudencial, “na medida em que julga de forma absolutamente contrária às provas documentais constantes nos autos, inclusive contra a própria confissão do Recorrido NBC Bank que afirmou categoricamente ter recebido a duplicata em penhor/caução”.
Assevera que “os documentos juntados pelo próprio Réu/Recorrido às fls. 92 (Id. 74108984) provam documentalmente sua qualidade de credor da duplicata e não de mero mandatário/agente de cobrança, na medida em que o Réu/Recorrido estava autorizado a se apropriar diretamente os valores das duplicatas recebidas em garantia”.
Recurso tempestivo (id 102252967) e preparado (id 102283467).
Contrarrazões no id 107324972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “sobre a condição/qualidade de mandatário do Banco Bradesco (razão pela qual este não foi incluído propositamente na demanda), expressamente indicado no documento de Intimação do 2o Oficial Notarial e Registral. Tal argumento de defesa era, e ainda é, fundamental para o deslinde dos autos”.
Assevera que “sendo o Banco Bradesco o real agente de cobrança via endosso mandato, resta claro que o Réu NBC Bank Brasil é sim o credor do suposto título (duplicata fria) recebido da empresa Península através de endosso-caução na modalidade endosso translativo”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada condição de mandatário do Banco Bradesco, o que confere, por consequência, a qualidade de credor da empresa recorrida em relação à duplicata, a qual foi devidamente suscitada nas contrarrazões da apelação e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.